Tribunal: STF
Processo: HC 207055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido.